Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714291-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROCHA ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando a existência de outro advogado cadastrado, promova-se a exclusão requerida no ID 68940831. A alteração na representação em nada altera o prazo em curso referente ao despacho de ID 68813263. Dessa forma, aguarde-se o escoamento do referido prazo. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator